Tribunal: TJPA
Processo: 0802170-56.2023.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802170-56.2023.8.14.0060

APELANTE: JEFFERSON DOS SANTOS SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802170-56.2023.8.14.0060

APELANTE: JEFFERSON DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO: MATHEUS ALVIM DE SOUSA - OAB SP465000-A

APELADO: BANCO BMG SA

ADVOGADO: SIGISFREDO HOEPERS - OAB SC7478-A, BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta contra instituição financeira. A sentença entendeu pela regularidade da contratação, reconheceu a ausência de vício de consentimento e afastou a responsabilidade civil do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem; (ii) estabelecer se a instituição financeira violou o dever de informação e praticou ato ilícito capaz de ensejar a nulidade do contrato e a consequente indenização por danos morais e repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula nº 297/STJ), sendo exigível o cumprimento do dever de informação clara e adequada ao consumidor (art. 6º, III, CDC).

A contratação do cartão de crédito consignado com RMC foi formalizada mediante assinatura eletrônica e biometria facial, com documentos que demonstram ciência e anuência expressa do consumidor às cláusulas contratuais.

Não há provas nos autos de que o autor tenha sido induzido em erro ou de que tenha havido vício de consentimento, sendo inaplicável a tese de má-fé contratual ou falha na prestação de informações pela instituição financeira.

O contrato impugnado respeita os requisitos legais de validade e não há qualquer elemento que autorize sua anulação, tampouco o reconhecimento de danos morais ou repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando formalizada com ciência e anuência do consumidor, desde que respeitado o dever de informação.

A ausência de vício de consentimento e a regularidade documental afastam a declaração de nulidade do contrato e a responsabilização da instituição financeira.

A repetição de indébito em dobro e a indenização por danos morais exigem comprovação de má-fé ou ilícito, o que não se verifica quando a contratação é válida e o serviço é utilizado pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e V; CC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802170-56.2023.8.14.0060

APELANTE: JEFFERSON DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO: MATHEUS ALVIM DE SOUSA - OAB SP465000-A

APELADO: BANCO BMG SA

ADVOGADO: SIGISFREDO HOEPERS - OAB SC7478-A, BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Jefferson dos Santos Silva contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Tomé Açu que, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) ajuizada em desfavor do Banco BMG SA., julgou improcedente os pedidos iniciais.

A sentença recorrida considerou regular a contratação, afastou a existência de vício de consentimento e julgou improcedentes os pedidos de nulidade, repetição de indébito e indenização por danos morais, com base na apresentação de contrato assinado e na ausência de comprovação de abusividade ou ato ilícito por parte do

O apelante sustenta, em suas razões recursais (ID nº 25215966), que foi induzido a celebrar contrato diverso do solicitado, sem ciência adequada sobre a natureza do produto financeiro. Alega que o contrato de RMC não foi comprovado nos autos, haja vista a ausência do documento principal (ID nº 17181230) e a apresentação de documentos irrelevantes, o que, segundo o apelante, configura má-fé processual e violação ao princípio da boa-fé objetiva. Ressalta, ainda, a necessidade de revisão do contrato sob o amparo do art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), por meio da relativização do princípio do pacta sunt servanda, diante da suposta abusividade da modalidade RMC. Ademais, pede a reforma da sentença para a declaração de nulidade do contrato, repetição do indébito e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Assim, pugna pela reforma da sentença para a declaração de nulidade do contrato, repetição do indébito e indenização por danos morais.

O Banco BMG SA, em contrarrazões (ID nº 25215968), contesta a validade do recurso, alegando que a parte apelante não comprovou hipossuficiência financeira para a concessão da gratuidade judiciária, já que optou por ajuizar a ação com advogado particular e não utilizou o Juizado Especial Cível. Defende a regularidade da contratação, com base no Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado assinado eletronicamente com biometria facial, além de documentos comprovando o uso do cartão e saques realizados.

Ressalta que a sentença recorrida se fundamentou na ausência de comprovação de abusividade ou ato ilícito, bem como na validade do contrato celebrado. Aduz, ainda, que a repetição do indébito em dobro depende da comprovação de má-fé da instituição financeira, o que não foi demonstrado, e que a indenização por danos morais não se configura por ausência de provas de dano psicológico ou ato ilícito.

Requer a manutenção da sentença de improcedência, a revogação da gratuidade judiciária e a condenação do apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Na exordial
, o autor, ora apelante, suscitou a invalidade da negociação entabulada, aduzindo que desejava contratar um empréstimo consignado tradicional, entretanto foi ludibriado pela instituição financeira a contratar o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignada, devendo o contrato ser anulado e restituído de forma dobrada os valores descontados indevidamente.

Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, alega que o apelante contratou o serviço e teve plena ciência das cláusulas contratuais. Junta contrato devidamente assinado pela parte apelante.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão ao apelante.

Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

Ora, resta evidente que o recorrente contratou o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, conforme demonstrado pelo
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
(ID n°

25215955).

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

O apelante anuiu expressamente com o “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
(ID n° 25215955)
“, exposto com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação, além dos comprovantes da disponibilização do valor ao requerente, ora apelante.

Ressalta-se que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de cartão de crédito, com reserva de margem.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Além disso, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia a parte autora ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

Com efeito, muitas vezes os descontos realizados sobre o benefício previdenciário dos aposentados revelavam a modalidade contratada como a única forma ainda viável de obtenção de empréstimo naquela oportunidade, já que o benefício se encontra comprometido com descontos derivados de outros empréstimos consignados, celebrados com outras instituições financeiras.

Assim
, a sentença vergastada, que julgou improcedente o pleito exordial, está corretamente fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração da utilização inequívoca do serviço disponibilizado pelo apelado ao apelante, em sua conta bancária.

As razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, de maneira que não merece reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
,
mantendo inalterada a sentença guerreada
.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/09/2025